Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-55.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015448-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (EMBARGANTE), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (ADVOGADO), ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA - CPF: 318.396.588-78 (ADVOGADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (APELADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0182-80 (EMBARGANTE), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0446-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
-
ACÓRDÃO QUE
REFORMOU A
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM REEXAME NECESSÁRIO
-

ALEGADA OMISSÃO QUANTO AS TESES APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS
-
INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO
-
REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
–

IMPOSSIBILIDADE
,
PELA VIA ACLARATÓRIA
-

PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ART. 1025 DO CPC.

1.
O entendimento jurisprudencial, inclusive d
o
STJ,
é no sentido de que
os
Aclaratórios

não se prestam para o
rejulgamento
da causa
,

em especial quando
,

como
na hipótese
,

a matéria
tenha sido
exaustivamente abordada
e
enfrentada de forma objetiva e fundamentada
no Acórdão embargado
(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ).

2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do
“
tantum
devolutum
quantum
appellatum
”
(
EDcl
no REsp 1.584.898/PE
).

3
. Constatado que o Acórdão não padece de
omissão
ou
qualquer outro vício
do art. 1.
022 do CPC
e
extraindo-se do Recurso manejado unicamente
o inconformismo da Embargante quanto à modificação da decisão de primeira instância em Reexame Necessário, que reformou a sentença que lhe era favorável,
a
sua
rejeição é medida que se impõe
,

considerando
a mera intenção de
rediscussão do julgado.

4
. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
pel
a

NESTLÉ BRASIL LTDA

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
visto em id. 176425186
,
de
minha relatoria, que, por unanimidade,
não conheceu do
Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,
por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal,
reformando a sentença em sede de Reexame Necessário,
para julgar improcedente a pretensão deduzida na Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada pela ora Embargante, extinguindo o feito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, invertendo o ônus
da
sucumb
ência e
retificando de ofício
os honorários
para
que
correspond
am
à pretensão econômica deduzida em id. 127060784,
com o
recolh
imento d
as custas complementares
.

Em suas razões (id.
177697184
),
a
Embargante
alega
, em síntese,
que
o Acórdão conteria
omissão
,
pois teria deixado de apreciar algumas de suas teses suscitadas
nas
contrarrazões
d
a

A
pelação
, especi
ficamente
sobre:
“
(i) o fato de que nunca houve quaisquer irregularidades e/ou divergências na IE da Filial 446 e no CNAE da Filial 182 que pudessem levar à exigência antecipada do ICMS-ST; (
ii
) os valores de ICMS-ST foram integralmente recolhidos aos cofres públicos, inexistindo prejuízo ao erário mato-grossense; e (
iii
) o denominado regime cautelar administrativo é típica prática abusiva de sanção política (e, portanto, ilegal e inconstitucional)
”
,
o que violaria o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Defende

“
a necessidade de apreciação também dos documentos e provas trazidos nos autos, uma vez que não houve a determinação de análise da prova documental, ainda que de ofício, em clara afronta também aos artigos 370 e 371 do CPC, o que deveria levar ao retorno dos autos para análise também das provas
”
.

Aponta, também, a existência de omissão quanto à análise do pedido subsidiário formulado nas contrarrazões,
“
no sentido de que, caso se entendesse pela legitimidade da antecipação do ICMS-ST, fosse ‘determinado o retorno dos autos ao I. Juízo a quo para possibilitar às partes a produção de prova pericial, a fim de que os inúmeros documentos e argumentos trazidos pela Embargante fossem detidamente analisados, o que comprovará, ao menos, que todos os débitos em discussão foram

INTEGRALMENTE RECOLHIDOS’
”
.

Com tais argumentos,
postula
o
receb
imento e
acolhi
mento dos Embargos de Declaração para
que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e novo julgamento,
prequestionando
a matéria, para fins de acesso à Entrância Especial
.

Nas c
ontrarraz
ões
(id.
179797188
)
, o
ESTADO

defende a manutenção do Acórdão
embargado
, alegando que
“
a decisão apreciou exaustivamente todas as questões que o embargante alega não terem sido apreciadas
”
, devendo a

Embargante

“
ingressar com o recurso adequado para modificá-la, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
”
.

O Recurso é tempestivo
(
id. 177723671)
.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a embargante

NESTLÉ BRASIL LTDA

pretende a reforma do Acórdão embargado para
que sejam sanadas as omissões
que entende existentes
em relação às teses de suas contrarrazões de apelo, determinado o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e novo julgamento
.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado
(id.
176425186
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - PROCEDÊNCIA FUNDADA NO TEMA 456 STF - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -
INOBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA SUJEITA, CONTUDO, A REMESSA NECESSÁRIA (ART. 496, I, CPC) - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N.º 9.425/10 - EMPRESA COM IRREGULARIDADE NA CONTA CORRENTE FISCAL - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO ICMS - LEGALIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 456 STF.

1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece como necessário que a parte Apelante apresente argumentos de fato e de direito capazes de demonstrar a incorreção da sentença recorrida, com o objetivo de refutar a conclusão ali externada, o que não se enxerga no Apelo interposto. 2. Fundando em alegações genéricas quanto à distinção entre o ICMS ST e ICMS Estimativa, responsabilidade tributária e solidariedade entre contribuintes, o Apelante deixa de discorrer minimamente sobre os motivos pelos quais o Tema 456 do STF, de natureza vinculante e utilizado como ponto nodal sobre o qual se sustenta a fundamentação da sentença apelada não se aplica ao objeto da lide. 3. A interposição de recurso que não contesta os fundamentos da sentença viola a norma processual estabelecida no art. 1.010 do CPC, inviabilizando o seu conhecimento. 4. Sendo o valor do proveito econômico superior àquele previsto no art. 496, §3º, do CPC, deve ser conhecida a remessa necessária da sentença contra as pessoas jurídicas de direito público nominadas no inciso I do citado artigo. 5. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nos artigos do RICMS/MT e o recolhimento antecipado do ICMS. 6. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (RE n.º 598.677/RS - Tema 456/STF), exigência essa satisfeita pela Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I à Lei n.º 7.098/98, de sorte que o caso vertido nos autos não guarda identidade com a questão debatida no referido paradigma. 7. A antecipação do recolhimento do ICMS
decorre do descumprimento de obrigação acessória tributária e não se confunde e nem é incompatível com o Regime Estimativa de recolhimento do ICMS no qual a empresa esteja enquadrada. 8. O entendimento do STF se firmou pela inexistência de confisco quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado. 9. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença reformada, em reexame, invertendo-se o ônus
da
sucumbência, alterado de ofício para corresponder à pretensão econômica.” (TJMT. N.U 1015448-55.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Relatora: Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18/07/2023,
DJ
e
24/07/2023)

De início
, registro
que
os
presentes
Aclaratórios

não comportam provimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer
omissão
a ser

sanada.

Não se olvida
que,
segundo a jurisprudência do STJ,
nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais
,
é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade,
a corrigenda
da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT)
.

No caso versando, contudo
,
a
Embargante
aduz
que
o julgado deixou de apreciar algumas de suas teses suscitadas em sede de contrarrazões
de Apelação, recurso este que sequer foi conhecido, ante
a
ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É
cediço que
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária
, com o intuito de manter a sentença
proferi
da
,
mostrando-se como
via inadequada para pleitear a reforma da decisão apelada
, consoante o pr
incípio do
“
t
antum
devolutum
quantum
appellatum
”
.

Nesse sentido:

“Esta Corte Superior possui o entendimento de que,
consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
,
as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.335.124/GO, Relator: Min.
Luis
Felipe Salomão
, Quarta Turma, j. 25/06/2019,
DJe
27/06/2019) (
g.n
.)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
” (STJ.
EDcl
no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma,
DJe
10/08/2016) (
g.n
.)

Desse modo,
as nulidades
decorrentes das omissões apontadas
deveriam ter sido suscitadas pel
o

Embargante
por meio de
seu próprio Recurso de Apelação
(ou
Recurso Adesivo
) e não nas contrarrazões ao
Apelo
da Fazenda Pública Estadual
, de modo que as matérias foram atingidas pela preclusão, não se vislumbrando, dessa forma
, omissão a ser sanada por estes declaratórios.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados
os presentes
Embargos de Declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no Acórdão embargado
,
ou mesmo aspectos que pudessem constituir
questão de ordem pública,
de modo a
permitir que
fossem sanados
de ofício
.

Portanto,
constato que a Embargante
busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, Se
xta Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que
se falar em vícios do art. 1.022 do CPC
,
se ao decidir o Trib
unal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
a
Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma.
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.
)

Ademais
, também é certo que o julgador não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça

é firme
no sentido de que não
há a
obriga
toriedade de se
rebater
tod
os
os
argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convenc
imento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Logo,
o que se verifica nas razões ora expendidas, é que
o
inconformismo
d
a
Embargante

em realidade
s
e traduz
no propósito de ver,
por via transversa,
rediscutida a matéria tratada no Recurso de Apelação, pelo qual se afastou a
tese
em que
a parte
fundamentou su
a petição inicial,
uma vez que
“
É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (RE n.º 598.677/RS - Tema 456/STF), exigência essa satisfeita pela Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I à Lei n.º 7.098/98, de sorte que o caso vertido nos autos não guarda identidade com a questão debatida no referido paradigma
”
,

culminando na
improced
ência d
a pretensão por ela deduzia
.

A propósito
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido
já se pronunciou este Sodalício
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
-
EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE
-
VIA INADEQUADA
-
PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023)
(
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que
o

Acórdão
não padece de
omissão
ou de qualquer outro vício em relação a matéria
nele abordada
,
extraindo-se do
Recurso

manejado unicamente o inconformismo d
a

Embargante quanto
à

modificação
da decisão de primeira instância
em Reexame Necessário,
que
reformou
a sentença que lhe
era
favorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do
julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
- RECURSO REJEITADO.
1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais
,
para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas
. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). 2.
O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numéric
o
. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
23/5/2018. 3.
Aclaratórios
Rejeitados.” (TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/08/2020,
DJe
02/09/2020) (
g.n
.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se
desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido
, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023